Tribunal: TJMT
Processo: 0006381-96.2015.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006381-96.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR NOVODOVOSKI - CPF: 683.031.579-49 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (EMBARGADO), PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (EMBARGADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEMAR NOVODOVOSKI - CPF: 683.031.579-49 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), ENZO VICTORIO FRANCO - CPF: 709.358.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E PELAS SEGURADORAS/RÉS. AÇÃO INDENIZATÓRI
A
. ALEGADA CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DO AUTOR E DAS RÉS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor Ademar
Novodovoski
e pelas rés Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. e Mapfre Seguros Gerais S.A. contra acórdão que tratou
da cumulação entre lucros cessantes e pensão mensal, da delimitação temporal das verbas indenizatórias, da forma de pagamento da pensão e dos critérios de atualização monetária, visando sanar alegadas contradições e omissões, bem como rediscutir parâmetros fixados na condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há contradição ou omissão quanto ao termo inicial do pensionamento e à limitação temporal dos lucros cessantes
,
estabelecer se houve omissão quanto à aplicação de redutor em caso de conversão da pensão em parcela única e quanto ao termo final dos lucros cessantes
e
determinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024 e do Tema n. 1.368 do STJ no tocante a juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O a
rest
o reconhece a possibilidade de cumulação entre lucros cessantes e pensão mensal, desde que respeitada a distinção temporal entre as parcelas, a fim de evitar duplicidade indenizatória.

A limitação dos lucros cessantes ao período anterior ao início do pensionamento preserva a coerência do sistema reparatório, em consonância com os
arts
. 884 e 944 do Código Civil.

Não há contradição interna entre fundamentação e dispositivo, mas interpretação harmônica das conclusões adotadas.

O termo inicial do pensionamento decorre logicamente da condenação fixada e dos elementos constantes da sentença mantida, inexistindo omissão.

A conversão da pensão mensal em parcela única não constitui direito automático, dependendo de requerimento e concordância, razão pela qual a ausência de redutor não configura omissão.

O
julgad
o delimita de forma suficiente o termo final dos lucros cessantes ao vinculá-lo ao início do pensionamento, afastando lacuna decisória.

A decisão analisa expressamente a aplicação da Lei n. 14.905/2024 e do Tema n. 1.368 do STJ, fixando critérios de atualização das condenações judiciais.

As insurgências revelam mero inconformismo das partes e tentativa de modificar o
decisum
, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo a
dmiss
íveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É possível a cumulação de lucros cessantes e pensão mensal, desde que respeitada a delimitação temporal para evitar duplicidade indenizatória. 3. A
falt
a de previsão de redutor em pensão não convertida em parcela única não configura omissão. 4. Não há omissão quando
a decisão colegiada
fixa critérios suficientes para delimitação temporal das verbas indenizatórias e parâmetros de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 884 e 944; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.368.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento à Apelaç
ão
da ré Mapfre Seguros
Gerais S.A. para excluir a condenação em honorários advocatícios, deu parcial provimento ao Recurso d
a corré
Itaú Seguros
de Auto e Residência S.A. para ajustar o termo final
do pensionamento ao limite de 75 anos de idade do autor e esclarecer a não sobreposição temporal entre lucros cessantes e pensão mensal, e para determinar que a verba honorária relativa ao crédito
decorrente da pensão mensal seja calculada com base no montante das parcelas vencidas até a data da sentença, somadas a até doze prestações vincendas. N
egou provimento
à Apelação
da ré Precisa Locadora de Veículos
Ltda
.

O embargante
Ademar
Novodovoski

sustenta que o
julgad
o contém contradição quanto ao termo inicial do pensionamento, pois a sentença teria fixado a pensão desde a data do acidente, ao passo que o a
rest
o afirmou que os lucros cessantes devem se limitar ao período anterior ao início do pensionamento.

Afirma que, se a pensão tem início no próprio evento danoso, não haveria período anterior capaz de justificar essa limitação.

Também aponta omissão quanto à delimitação temporal entre lucros cessantes e pensão mensal, pois o julgado teria reconhecido a possibilidade de cumulação dessas verbas, mas sem indicar, de modo claro, os marcos de incidência de cada uma.

Por isso, requer o esclarecimento de que o pensionamento permanece devido desde a data do acidente, sem prejuízo da indenização por lucros cessantes, além do prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A embargante

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
a
pont
a omissão quanto à aplicação do redutor de 30% na hipótese de eventual conversão da pensão mensal em parcela única.

Aleg
a que esse abatimento serve para compensar a antecipação do capital e evitar enriquecimento sem causa.

Assevera, aind
a
,
que
a decisão colegiada
foi omiss
a
quanto à fixação do termo final dos lucros cessantes, embora tenha determinado a inexistência de sobreposição temporal entre essa verba e a pensão mensal.

Assim,
pugna pel
a integração do
decisum
para que sejam definidos tais pontos, além do prequestionamento dos art
igo
s 489, §1º, IV, 926 e 1.022, II, do CPC, e dos art
igo
s 884, 949 e 950 do Código Civil.

A embargante
M
apfre
S
eguros
G
erais
S
.
A
.

mencion
a que o acórdão deixou de observar a Lei n
.
14.905/2024 e o Tema
n.
1.368 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios. Aduz que a SELIC não pode ser cumulada com outro índice de atualização ou juros.

Além disso, a
rgui
omissão sobre a possibilidade de pagamento da pensão em parcela única, com aplicação de redutor atuarial sobre as parcelas vincendas, caso haja concordância do credor na fase de
C
umprimento de
S
entença.

Por fim
,
pleiteia
o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões e
prequestionar
a matéria.

Em
contrarrazões
,

I
taú
S
eguros de
A
uto

e
R
esidência
S
.
A
.

consigna
que o autor pretende rediscutir o mérito do acórdão, com caráter infringente.

Diz
que
a Câmara
apenas afastou o duplo pagamento pelo mesmo período, em respeito à reparação integral e à vedação ao enriquecimento indevido.

Defende que a
falt
a de data aritmética específica não configura omissão, pois o marco decorre dos próprios parâmetros definidos no a
rest
o.

P
ede
o não acolhimento dos
E
mbargos do autor e a preservação do julgado, sem ampliação do título condenatório.

Já
o embargado
A
demar
N
ovodovoski
, em
suas contrarrazões
,
expõe que as Seguradoras
pretendem rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

Destaca
que o redutor de 30% não é automático, pois a conversão da pensão em parcela única constitui faculdade sujeita à análise judicial, sem imposição unilateral pelo devedor.

Quanto ao termo final dos lucros cessantes,
argumenta
que não há omissão, pois a verba decorre da perda de renda causada pelo acidente.

Em relação aos
E
mbargos da M
apfre
, afirma que os critérios de juros e correção já foram analisados à luz da Lei n
.
14.905/2024.

R
equer
a rejeiçã
o dos
E
mbargos das
S
eguradoras, o reconhecimento do caráter protelatório e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ADEMAR NOVODOVOSKI

Os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração do julgado, restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do resultado por mero inconformismo da parte.

No que se refere aos Embargos opostos por Ademar
Novodovoski
, verifica-se que a parte sustenta a existência de contradição quanto ao termo inicial do pensionamento e à limitação dos lucros cessantes, além de alegar omissão na delimitação temporal das verbas indenizatórias.

Todavia,
o
acórdão enfrentou de forma clara a matéria ao reconhecer a possibilidade de cumulação entre lucros cessantes e pensão mensal, desde que respeitada a distinção temporal entre tais parcelas, justamente para impedir a sobreposição indenizatória. Nesse contexto, ao consignar que os lucros cessantes devem se limitar ao período anterior ao início do pensionamento, o colegiado apenas preservou a coerência do sistema reparatório, evitando duplicidade de pagamento pelo mesmo período, em consonância com os art
igos
884 e 944 do Código Civil.

Não há contradição interna, mas interpretação harmônica entre fundamentação e dispositivo.

Além disso, a definição do termo inicial do pensionamento decorre logicamente da própria condenação e dos
elementos fixados na sentença mantida, inexistindo omissão a ser suprida.

O que se verifica é a tentativa de ampliar o alcance da condenação e reabrir discussão já enfrentada pel
a Câmara
, providência incompatível com a via eleita.

Assim, rejeito os
E
mbargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

No tocante aos
E
mbargos de
D
eclaração opostos por I
taú
S
eguros de
A
uto

e
R
esidência
S
.
A
.
, a embargante aponta omissão quanto à aplicação de redutor de 30% na hipótese de conversão da pensão em parcela única, bem como quanto à fixação do termo final dos lucros cessantes.

A decisão colegiada
foi express
a
ao consignar que a conversão da pensão mensal em parcela única não constitui direito automático, dependendo de requerimento e concordância, mantendo-se a forma mensal quando ausentes tais pressupostos.

Desse modo, a ausência de fixação de redutor não configura omissão, pois a hipótese sequer foi reconhecida como aplicável de forma imediata, tratando-se de situação eventual e condicionada.

Quanto ao termo final dos lucros cessantes, o julgado estabeleceu critério suficiente ao delimitar sua incidência até o início do pensionamento, evitando cumulação indevida, o que
exclui
qualquer lacuna.

A pretensão recursal, na verdade, busca impor parâmetros não definidos no
julgad
o e modificar a conclusão adotada, o que não se admite em sede integrativa.

Por conseguinte, rejeito os
E
mbargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Q
uanto aos
E
mbargos opostos por M
apfre
S
eguros
G
erais

S
.
A
,
,
a insurgência se volta à alegada omissão quanto à aplicação da Lei n
.
14.905/2024 e do Tema
n.
1.368 do Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos critérios de juros e correção monetária.

No entanto, o
decisum
analisou a matéria ao reconhecer a aplicação imediata da referida legislação aos processos em curso, estabelecendo parâmetros de atualização das condenações judiciais.

Portanto, não há omissão, mas solução expressa e alinhada ao entendimento jurisprudencial vigente.

O inconformismo da embargante revela mera tentativa de rediscutir os critérios já definidos, o que extrapola os limites do
R
ecurso.

No que diz respeito ao pedido de prequestionamento, registro que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes. Basta que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente, como ocorreu no caso. De todo modo, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Embora os Embargos das Seguradoras não mereçam
prov
imento, não se verifica, neste momento, a presença de manifesta intenção protelatória. As partes, ainda que sem êxito,
buscaram o esclarecimento de pontos do julgado que reputaram relevantes. Assim, deixo de aplicar a penalidade.

Assim,
não acolh
o os
E
mbargos.

Pel
o exposto,
rejeit
o
os
E
mbargos de
D
eclaração
opostos pel
o autor Ademar e pelas duas rés (Itaú Seguros e Mapfre Seguros)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026